Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-72.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482851
30/04/2025
09:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44482851 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009111832700000043425702
Número do documento: 25043009111832700000043425702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:06:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.792
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600340-72.2024.6.16.0009 – Campo Largo –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
RECORRIDO: EMPORIO BELLA VITA LTDA
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO WEBER - OAB/PR12915
ADVOGADO: SARAH WEBER SANTANA - OAB/PR61237
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTERNET.
PESSOA
JURÍDICA.
ELEIÇÕES
2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral
interposto contra sentença que julgou
improcedente
representação
por
propaganda
eleitoral
irregular
em
perfil de pessoa jurídica em favor de
candidato a prefeito, consubstanciada
na veiculação de vídeo em “stories” do
Instagram.

Num. 44482851 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009111832700000043425702
Número do documento: 25043009111832700000043425702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:06:43
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste
em: saber se a publicação de vídeo em
“stories”
do
Instagram
de
pessoa
jurídica, contendo visita de candidato a
prefeito ao estabelecimento, configura
propaganda
eleitoral
irregular,
violando o art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº
9.504/97, e ensejando a aplicação de
multa aos responsáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A vedação à veiculação de propaganda eleitoral em sítios de
pessoas jurídicas, ainda que gratuita,
visa assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos,
impedindo o desequilíbrio da disputa
por
meio
de
recursos
ou
da
abrangência de atuação das empresas.
4. No caso concreto, o vídeo postado
em “story” de loja de vinhos não
contém menção às qualidades pessoais
do candidato, ao exercício do cargo ou
pedido
de
voto.
A
imagem
do
candidato aparece brevemente, com
destaque para os produtos à venda na
loja.
5. A presença do número do candidato
no canto superior do vídeo, embora
possa gerar dúvidas, não é determinante para caracterizar a propaganda eleitoral, podendo ser atribuída ao compartilhamento do
vídeo do canal do político. Prevalece a
aparência de propaganda do comércio.
6.
Ausência
de
elementos
que
caracterizem
propaganda
eleitoral,
como pedido de votos ou promoção
pessoal do candidato em detrimento da
divulgação
do
estabelecimento
comercial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44482851 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009111832700000043425702
Número do documento: 25043009111832700000043425702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:06:43
7. Recurso desprovido. Sentença de
improcedência mantida.
Tese de Julgamento: 1. A veiculação
de vídeo em “stories“ de rede social de
pessoa jurídica, contendo visita de
candidato
ao
estabelecimento,
sem
pedido explícito de voto ou promoção
pessoal do candidato, não configura
propaganda eleitoral irregular, ainda
que o número do candidato apareça em
segundo
plano.
2.
A
finalidade
principal
da
publicação
deve
ser
analisada, priorizando a divulgação do
estabelecimento comercial em detrimento da promoção da candidatura.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei
nº 9.504/97, art. 57-C, § 1º, I e § 2º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
29, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência
relevante
citada:
STF, ADI 4.650, Rel. Min. Luiz Fux,
Plenário, j. 24.02.2016; TSE, AgRE
0600386-63.2020.6.16.0183,
PR,
j.
2/12/2021, Rel. Min. Edson Fachin.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Campo Largo Merece

Num. 44482851 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009111832700000043425702
Número do documento: 25043009111832700000043425702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:06:43
Mais” contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral - Campo Largo,
que julgou improcedente a representação por ela ajuizada em face de Empório
Bella Vita Ltda. e Maurício Roberto Rivabem para apuração de veiculação de
propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica (id. 44039520).
Em suas razões (id. 44039525), a recorrente argumenta que houve veiculação de
propaganda eleitoral pela empresa Empório Bella Vitta (pessoa jurídica de direito
privado) em favor do então candidato a prefeito, Roberto Rivabem, em desacordo
com o art. 57-C, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.504/97.
Alega que o recorrido Maurício Rivabem não foi mero beneficiário de
propaganda irregular, tendo participado da conduta ilícita, bem como teve ciência
do conteúdo divulgado, eis que publicou um story em seu perfil no Instagram
mencionando o nome de usuário da referida empresa.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a
sentença
recorrida, julgando
procedente
a
representação, condenando
os
recorridos ao pagamento da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97.
Nas contrarrazões (id. 44039530), a recorrida Empório Bella Vita sustenta que a
sentença não merece retoque, uma vez que não se trata de propaganda eleitoral
ou mesmo qualquer tipo de propaganda.
Nas contrarrazões apresentadas por Mauricio Roberto Rivabem (id. 44039532),
o recorrido argumenta que inexiste no material veiculado a indicação ou
direcionamento de página. Aduz que sua conduta está dentro da abrangência dos
limites de expressão, pois não faz referência aos partidos que o candidato apoia,
suas ideias ou promessas partidárias, assim como não houve a angariação de
votos ou divulgação do nome do candidato ou seu número de urna.
Ao final, requer o não provimento do recurso.

Num. 44482851 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009111832700000043425702
Número do documento: 25043009111832700000043425702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:06:43
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento e não provimento do recurso, em razão de não restar
demonstrada a prática de propaganda eleitoral (id. 44087454).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 14/09/2024 (id.
44039523) e o recurso foi protocolado na mesma data (id. 44039525), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A representação eleitoral foi proposta para apurar propaganda irregular em rede
social de pessoa jurídica.
A questão é disciplinada no artigo 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da

Num. 44482851 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009111832700000043425702
Número do documento: 25043009111832700000043425702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:06:43
multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na Resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos
políticos,
federações,
coligações,
candidatas,
candidatos
e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de propaganda
eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente.
Destaca-se, ainda, que segundo interpretação do Tribunal Superior Eleitoral
sobre a atuação das pessoas jurídicas nas pré-campanhas e campanhas eleitorais,
deve-se coibir qualquer tipo de participação daquelas no processo eleitoral, sob
pena de contrariar a decisão na ADI 4.650, que vedou o financiamento de
campanha por pessoa jurídica, bem como seus principais fundamentos quanto a
necessidade de resguardar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, seja
por meio de maiores recursos que essas pessoas podem disponibilizar, seja
aproveitando a maior abrangência e visibilidade delas.

Num. 44482851 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009111832700000043425702
Número do documento: 25043009111832700000043425702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:06:43
as normas que proíbem a participação de pessoas jurídicas no processo
eleitoral visam assegurar, sobretudo, a igualdade de oportunidades entre os
candidatos que concorrem o pleito eleitoral, seja impedindo o desequilíbrio
da disputa por meio de recursos advindos dessas pessoas, seja obstando a
realização de propaganda eleitoral em favor de determinadas candidaturas,
dada a abrangência de atuação das empresas, cujas manifestações se revestem
de maior repercussão. Essa interpretação se revela consentânea com a
compreensão mais ampla do STF, assentada no julgamento da ADI 4.650, de
relatoria do Min. Luiz Fux, publicada no DJe de 24.2.2016, pela qual
restaram proscritas nos processos eleitorais as doações feitas por pessoas
jurídicas. Sob o prisma do entendimento consignado na aludida ADI, deve-se
afastar qualquer interpretação permissiva de pessoas jurídicas empreenderem
esforços em favor de pré-candidatos ou candidatos, de qualquer espécie ou
natureza, de modo direto ou indireto, sob o risco de se contemplar a
inobservância de decisão proferida pelo Pleno do STF da qual emana efeito
vinculante
erga
omnes.
(AgRE
0600386-
63.2020.6.16.0183,
PR,
j.
2/12/2021, Rel. Min. Edson Fachin).
No caso em exame, verifica-se que em 21/08/2024 foi compartilhado nos stories
na rede social Instagram da recorrida Empório Bella Vita Ltda, vídeo publicado
pelo então candidato a reeleição para o cargo de prefeito de Campo Largo,
Maurício Roberto Rivabem, em visita ao estabelecimento, conforme captura de
tela abaixo apresentada:
A sentença julgou improcedente a representação por considerar ausente a
caracterização de propaganda eleitoral na postagem. Veja-se:
(...)
No caso dos autos não restou demonstrado que a publicação, na página social
do Instagram da empresa Empório Bella Vita, apresentasse conotação de
propaganda eleitoral.
De início, observa-se que não há vedação legal para realização de visitas de
candidatos a estabelecimentos comerciais, prática realizada por todos os
candidatos ao cargo em pauta.
O que se depreende dos autos é que o representado Maurício Roberto
Rivabem visitou a empresa Empório Bella Vita e fez uma publicação em sua
página pessoal, publicação esta replicada pelo estabelecimento comercial.
Da publicação não se infere, contudo, qualquer pedido de voto ou ato que

Num. 44482851 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009111832700000043425702
Número do documento: 25043009111832700000043425702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:06:43
possa caracterizar como de campanha, que não mera promoção pessoal.
Aparece o número do candidato representado, no canto do vídeo e em
segundo plano, porque este já constava de seu perfil, fato este que não tem o
condão, contudo, de imprimir à publicação o caráter de eleitoral.
Conclui-se, portanto, pela inexistência de irregularidades nem quanto ao
conteúdo do vídeo e nem quanto ao impulsionamento da publicação,
considerando ainda, a liberdade de expressão do pensamento, impondo-se a
improcedência da representação.
Vejo que a posição do juiz de primeiro grau pode ser mantida.
O vídeo foi postado em "story" do Instagram de uma loja de vinhos, não estando
reproduzido no corpo fixo do perfil do comerciante.
Sua visualização permite concluir tratar-se de propaganda da loja de vinhos, e não de
propaganda política.
Observe-se que não há qualquer menção às qualidades pessoais do candidato, ao
exercício do cargo e tampouco pedido de voto.
Destacam-se os produtos comercializados na loja. As garrafas de vinhos e seus rótulos
aparecem em destaque, capturados com lente curta, o que promove bastante
proximidade e detalhamento. As prateleiras repletas são documentadas em sucessão,
mostrando a gama de produtos, como queijos produtos gourmet. Há quiosques
internos, aparece a fachada com o nome do varejo.
Constata-se, como não poderia deixar de ser, a presença de consumidores. A própria
figura do candidato, que aparece por centésimo de segundos, contempla produto,
sugerindo apreciação para consumo. O candidato não está em postura de propaganda
política, não realiza preleção, não demonstra popularidade, não está cercado de
correligionários ou de eleitores. Ressalte-se que sua aparição não tem qualquer
destaque e aparece em um flash - o "print" de tela acima reproduzido consubstancia
um “instantâneo” fulgás que, contrariamente à cronologia do vídeo, não traduz
qualquer intuito de “promoção”, dado o comportamento neutro, voltado ao produto, e
a rapidez com q surge e desaparece.
A existência do número do candidato no canto superior parece ser acidental, além de
não chamar atenção ante da dinâmica das imagens em sucessão. Como concluiu o
M.M. Juiz, tal circunstância não parece ser determinante. É possível que decorra do
empréstimo do vídeo do canal de campanha do candidato. Sugere que, recebendo a
visita de um político famoso, o lojista procurou atrair tal visibilidade para o seu ponto
comercial. Não vai alem disso para objetivar a promoção daquele. Mesmo porque a
vinculação do pretenso gestor público ao consumo de bebida alcóolica não traria,
particularmente, evidente ganho político.

Num. 44482851 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009111832700000043425702
Número do documento: 25043009111832700000043425702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:06:43
Tratando do tema da propaganda antecipada, em diversas oportunidades votei por não
considerar como pedido de voto a simples menção ao número do candidato.
Assim, prestigiando a decisão de primeira instância, voto por negar provimento ao
recurso, mantendo a sentença de improcedência.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO dos recursos interpostos para, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença de improcedência, conforme
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600340-72.2024.6.16.0009 - Campo Largo
- PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CAMPO LARGO MERECE MAIS [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: MAURICIO
ROBERTO RIVABEM - Advogados do(a) RECORRIDO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859,
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ISABELLA BARONI RIVABEM -
PR98234 - RECORRIDO: EMPORIO BELLA VITA LTDA -Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS
AUGUSTO WEBER - PR12915, SARAH WEBER SANTANA - PR61237
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,

Num. 44482851 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009111832700000043425702
Número do documento: 25043009111832700000043425702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:06:43
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025